Tribunal: TJSP
Processo: 0002109-90.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR – DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ACOLHIMENTO – Sentenciado que deixou de obedecer ordem de servidor, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR – DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ACOLHIMENTO – Sentenciado que deixou de obedecer ordem de servidor, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravado. Agravo provido.